Tribunal: STF
Processo: RE 1506936
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas. Lei Federal n°10.029/00 e Lei Estadual n °11.064/02 que foram declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. ADIN 175.199 -0. A inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deve ser interpretada de modo a garantir ao Soldado PM Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, 13°salário, férias e seu terço constitucional (art. 7 0, VIII e XVIII), sem o alcance, no entanto, de estender-lhe a remuneração e todas as vantagens do cargo público efetivo, conforme decidido no IRDR n °0038758- 92.2016.8.26.0000. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Possibilidade de averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, observando-se os descontos previdenciários de todo o período, nos moldes decididos no IRDR n°0038758-92.2016.8.26.000" Precedentes. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária que deve incidir desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e, juros de mora, desde a citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1 °-F da Lei 9494/97, até 25103/2015, aplicando -se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Recurso parcialmente provido (doc. 6, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 97; e 102, § 12, da mesma Carta.



    Tendo sido determinada a devolução dos autos (doc. 24), nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 1.114 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 1.231.242, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recusou a retratação, mantendo na íntegra o julgado anterior. Vejamos a ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de rediscutir matéria que não foi objeto do recurso extraordinário. Ocorrência da preclusão. A questão trazida nos Temas 551 e 1114 do STF no tocante ao regime jurídico dos policiais militares voluntários não pode ser objeto de juízo de retratação, por falta de impugnação no momento oportuno. Sede de retratação que deve se limitar ao que foi objeto do recurso extraordinário. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC (doc. 25, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque, ao apreciar a ADI 4.173/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgada em 19/12/2018, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o dispositivo da Lei n. 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário, sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista, conforme se verifica da ementa do acórdão:



    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente (grifei).



    Tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.114 da Repercussão Geral, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.



    Verifico que o acórdão de origem destoa de tal entendimento ao condenar o ente federativo ao pagamento de verbas de natureza trabalhista. Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, que já aplicaram o entendimento do precedente a casos semelhantes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173 e Tema 1.114/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.337.728 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/4/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.362.489 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/4/2022 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 1.114 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator